Tribunal: TCU
Processo: 013.330/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Reforma. Pedido de prorrogação de prazo para cumprimento do acórdão que apreciou a legalidade dos atos de reforma submetidos pelo Comando da Aeronáutica.

Inteiro teor:
Acórdão 1193/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se apreciou ato de concessão de reforma expedido pelo Comando da Aeronáutica; Considerando que, mediante o Acórdão 6234/2025-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal, dentre outras deliberações, autorizou com ressalvas o registro do ato e expediu determinações à unidade jurisdicionada; Considerando o pedido de prorrogação de prazo formulado à peça 17 (30 dias) para cumprimento do Acórdão; e Considerando o parecer da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peça 18); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder ao órgão solicitante prazo adicional de 30 dias para cumprimento do Acórdão 6234/2025-TCU-Segunda Câmara , contados da prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 013.330/2025-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Eliel Alves de Lima (XXX.385.906-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.